Tribunal: TJMT
Processo: 1001921-82.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001921-82.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANA CRISTINA OLMINDO DE SOUZA - CPF: 062.400.391-44 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CRISTINA OLMINDO DE SOUZA - CPF: 062.400.391-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para fixar honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00, a serem suportados, em partes iguais, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município, em demanda relativa ao fornecimento de tratamento de saúde. O agravante sustenta não possuir atribuição constitucional para custear o tratamento pleiteado, requerendo a exclusão de sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária ou, subsidiariamente, o direcionamento prioritário ao ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde abrange também a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como se é adequada a fixação equitativa do quantum no valor de R$ 3.000,00, a ser suportado em partes iguais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal estabelece a responsabilidade comum dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde (arts. 23, I, e 196), o que fundamenta a solidariedade na obrigação de fornecer tratamento médico.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855178 RG), afirma a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo ao jurisdicionado demandar qualquer deles.

5.

A solidariedade constitucional não se restringe à obrigação material de fornecer tratamento, estendendo-se às consequências processuais da sucumbência, inclusive ao pagamento de honorários advocatícios.

6.

A repartição administrativa de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde não afasta a solidariedade nem autoriza a imputação exclusiva da verba honorária a apenas um dos entes demandados.

7.

A distribuição da verba honorária em partes iguais entre os entes condenados observa os princípios da isonomia, da causalidade e da solidariedade federativa, evitando que apenas um suporte isoladamente o ônus processual.

8.

O valor fixado por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 mostra-se compatível com os critérios do art. 85, §2o, do CPC e alinhado à jurisprudência reiterada da Câmara em demandas análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde abrange também a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A repartição administrativa de competências no SUS não afasta a solidariedade constitucional nem autoriza a imputação exclusiva da verba honorária a apenas um dos entes demandados. 3. É legítima a fixação equitativa de honorários advocatícios, em valor compatível com os critérios do art. 85, §2o, do CPC, em demandas de judicialização da saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, I, e 196; CPC, art. 85 e §2o; CPC, art. 1.021, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.02.2025; TJMT, N.U 0003631-31.2017.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15.10.2025; TJMT, N.U 0009628-69.2017.8.11.0055, Rel. Desa Maria Erotides Kneip, j. 29.11.2025; TJMT, N.U 1003837-18.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno

interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento à apelação para fixar honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese, que o
tratamento vindicado na
demanda é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, não possuindo o ente municipal atribuição constitucional para o seu custeio, razão pela qual não pode ser c
ondenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja atribuída exclusivamente ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios ou, subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja
direcionado, prioritariamente,
o valor arbitrado
o ente estadual
(Id.
334181864).

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso
e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
ambos
pugnando pelo desprovimento do agravo interno
e manutenção da decisão
(Id. 335919394
e Id. 344550862
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática de Id. 315111856, que deu provimento à apelação para fixar honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados, em partes iguais, pelo Estado de Mato Grosso e pelo ente municipal.

Pois bem.

Não obstante os argumentos expendidos pelo Agravante, não vislumbro razões jurídicas aptas a ensejar a reforma da decisão agravada, razão pela qual, com a devida vênia, entendo por mantê-la por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Com efeito, a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, não se restringe à obrigação material de fornecimento de tratamento médico ou medicamento, estendendo-se, igualmente, às consequências processuais decorrentes da sucumbência.

A jurisprudência consolidada desta Corte tem reiteradamente afirmado que, ainda que o cumprimento da obrigação principal seja direcionado a determinado ente federativo, em observância à repartição administrativa de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, tal circunstância não afasta a solidariedade constitucional, tampouco autoriza a imputação exclusiva da verba honorária a apenas um dos coobrigados.

Nessa linha, tem-se entendido que a verba honorária deve ser distribuída de forma proporcional entre os entes demandados, ordinariamente em partes iguais, salvo decisão fundamentada que justifique critério diverso.

Tal solução harmoniza-se com os princípios da isonomia, da causalidade e da solidariedade federativa, evitando que um único ente suporte, isoladamente, ônus processual decorrente de condenação imposta em demanda na qual todos integraram a relação processual e foram solidariamente responsáveis pela obrigação de fazer.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

[...]5. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência do STF (Tema 793), permitindo que o autor escolha contra qual ente demandar. Assim, correta a condenação solidária ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento: "1. O valor da causa não deve ser alterado com base na Tabela SUS quando ausente comprovação dos valores efetivamente praticados pelo Poder Público. 2. O protocolo formal do pedido de atendimento na Central de Regulação é suficiente para afastar a alegação de ausência de interesse processual. 3.
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, inclusive quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, I, e 196; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015. (N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025) [g.n].

Dessa forma, correta a manutenção da condenação solidária do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis ao pagamento dos honorários advocatícios, em iguais proporções, em estrita consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ademais, o
quantum
fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado por apreciação equitativa, mostra-se compatível com os critérios do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, bem como alinhado ao padrão reiteradamente adotado por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em demandas análogas de judicialização da saúde.

A título exemplificativo, citem-se os seguintes precedentes:
N.U 0003631-31.2017.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15/10/2025; N.U 0009628-69.2017.8.11.0055, Rel. Desa Maria Erotides Kneip, j. 29/11/2025; N.U 1003837-18.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26/11/2025.

Assim, inexistindo desproporcionalidade ou excesso a justificar a intervenção deste órgão colegiado, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ao teor do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026